Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750834-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Júnior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, em relação aos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva da paciente e contra alegada omissão na análise de pedido de revogação da prisão cautelar. O impetrante informa que a paciente foi presa em 17/09/2020, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, por se tratar de paciente primária, que foi presa em sua própria residência, com trabalho lícito e endereço certo, onde reside com sua família e, inclusive, com sua genitora que necessita de cuidados especiais que eram prestados pela paciente. Alega não se tratar de pessoa perigosa e que, no caso, sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. O impetrante ainda sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal pela não apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo a quo em 20/10/2020, sob o ID 75018255, com manifestação do Ministério Público em 22/10/2020, sob o ID 75318746. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura, com a aplicação de tornozeleira eletrônica e mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos processuais. Distribuídos os autos no Plantão Judicial de 2a Instância, a eminente Desembargadora Carmelita Brasil deixou de apreciar o pedido de liminar, por entender não ser o caso de apreciação em plantão (ID 21790213). Devidamente intimado do despacho de ID 21824143 (ID 21867675), determinando a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva e da denúncia, o impetrante quedou-se inerte, conforme se extrai do andamento processual destes autos. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 21824143, determinei ao impetrante que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva, pois a petição inicial está acompanhada apenas de cópia de documentos médicos de sua genitora. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 09/12/2020, sem que fosse juntada a documentação, quedando-se o impetrante inerte. Assim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Não obstante a determinação de juntada, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, foi realizada consulta na origem por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, mas apenas os autos da volumosa ação penal estão disponíveis, dos quais somente foi possível observar a presença da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 74121689), não sendo localizada a decisão que decretou a prisão da paciente, indispensável ao exame do writ, por constituir o ato coator. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. De outro lado, no que se refere à alegação de omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos da ação penal em 20/10/2020, sob o ID 75018255, com manifestação do Ministério Público em 22/10/2020, sob o ID 75318746, verifica-se da manifestação ministerial referida que “quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela ré Alkyanna Marques Soares (ID: 75018257), o Ministério Público informa que já se manifestou nos autos do PJE no 0726136-23.2020.8.07.0001 (ID: 75162202), tendo em vista que o mesmo pedido foi distribuído nesse outro processo”. Em consulta ao Pje, os autos do processo no 0726136-23.2020.8.07.0001 não estão disponíveis para consulta desta 2a Instância. Todavia, observa-se a juntada nos autos da ação penal de decisão proferida naqueles autos, consoante certidão de ID 79737642 e decisão de ID 79737643, indicando a perda do objeto do presente writ em relação à alegada omissão do Juízo a quo no exame do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa da ora paciente. Dessa forma, tendo em vista que o habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva da paciente, a deficiência na instrução do writ, que sequer veio acompanhado da decisão que a decretou, impossibilita o exame do pedido, devendo a petição inicial ser indeferida de plano, até porque o writ resta prejudicado quanto à aventada omissão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador